Tribunal: STF
Processo: ARE 1455067
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO. SUPERAÇÃO DO SEU CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INDICAÇÃO DE MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO PARA COMPOR ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar do Município de Natal-RN que atribuía à Câmara Municipal a indicação de membro para compor órgão da Administração Pública local.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. verificar a presença de prequestionamento da matéria constitucional e o cabimento do recurso extraordinário, no caso.



    3. verificar a legitimidade da interferência de um Poder sobre outro, especificamente se a norma municipal que atribui ao Poder Legislativo a prerrogativa de indicar membro para compor órgão do Poder Executivo viola o princípio da separação dos poderes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Com o provimento do recurso extraordinário, superou-se o seu juízo de conhecimento.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública são matérias de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal.



    6. A norma que impõe a indicação de membro do Poder Legislativo para compor estrutura do Poder Executivo configura indevida interferência de um Poder sobre o outro, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).



    7. A decisão recorrida encontra-se amparada em precedentes do STF que reconhecem a inconstitucionalidade formal de normas que permitem a interferência do Poder Legislativo em atribuições exclusivas do Poder Executivo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento



    _____________



    Tese de julgamento: A norma que atribui ao Poder Legislativo a prerrogativa de indicar membro para compor órgão do Poder Executivo é inconstitucional, por violar o princípio da separação dos poderes.